Tribunal: TJDFT
Processo: 0737606-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Ementa: direito penal. Agravo em execução. Estelionato. Pena restritiva de direitos. Extinção da punibilidade pelo cumprimento parcial da pena. Teoria do adimplemento substancial. Possibilidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução interposto contra a decisão que declarou extinta a pena restritiva de direitos aplicada ao condenado pela prática do crime de estelionato, sob o fundamento de que o apenado cumpriu mais de 98% da pena. A defesa requereu a extinção da punibilidade em razão do cumprimento de elevado percentual da pena.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da pena restritiva de direitos é possível sem a sua integralidade; e, (ii) definir se a teoria do adimplemento substancial, oriunda do direito civil, pode ser aplicada no âmbito penal para beneficiar o condenado.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo no 1.519.777/SP, estabelece que o inadimplemento da sanção pecuniária não impede a extinção da punibilidade, quando a pena privativa de liberdade, ou sua substitutiva, é cumprida integralmente. Essa tese é passível de aplicação aos casos de elevado percentual de cumprimento de pena restritiva de direitos.

4. Embora não exista previsão legal para a extinção da execução, sem o cumprimento integral da pena, diante das peculiaridades do caso concreto, ela é possível.

IV. Dispositivo

5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44; Lei de Execuções Penais, arts. 66, III, "b", e 127.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.519.777/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti, 3a Seção, DJe 10/09/2015.